Tribunal: STF
Processo: RE 1491993
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DIVERSAS DAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DESALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto em face de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que há obscuridade quanto ao regime das permissões simples e das permissões condicionadas. Aduz ser necessária a modulação de efeitos. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, razão pela qual foi dado provimento parcial ao recurso extraordinário para dar interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 111 da citada Lei Orgânica, estipulando que, para a permissão de uso de bens municipais, é necessária a realização de licitação, ressalvadas exclusivamente, as situações de dispensa previstas pela legislação federal. Veja-se

“No contexto da concessão ou permissão de uso de bens públicos, a Lei de Licitações (Lei 8.666/93) e a Lei 14.133/21 determinam os casos em que a dispensa de licitação é autorizada. A criação de regras locais que dispensam licitação em hipóteses não previstas em lei federal afronta diretamente o princípio da legalidade, pois institui exceções sem amparo na norma geral.
A licitação é um instrumento para assegurar que o processo decisório da administração pública seja pautado pela moralidade e impessoalidade. Ao evitar que a escolha de particulares beneficiados pela permissão de uso de bens públicos seja feita de forma arbitrária, a licitação impõe transparência e objetividade, o que atende ao interesse público e evita situações de favorecimento ou privilégio indevido. 
A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos cabe exclusivamente à União, conforme o art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. Essa regra visa garantir que haja alto grau de uniformidade nas normas de licitação em todo o território nacional, evitando que os entes federados estabeleçam critérios demasiado distintos para o uso de bens públicos, o que poderia prejudicar a isonomia e a transparência dos processos licitatórios. Portanto, ao parecer permitir que o Município de São José do Rio Preto dispense a licitação em casos não previstos pela legislação federal, a Lei Orgânica Municipal viola a competência privativa da União, colocando em risco o pacto federativo e a uniformidade na aplicação das normas gerais.
Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para dar interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 111, da citada Lei Orgânica, estipulando que, para a permissão de uso de bens municipais, é necessária a realização de licitação, ressalvadas exclusivamente, as situações de dispensa previstas pela legislação federal”

Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DOAÇÃO E PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ NOVA HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para declarar a inconstitucionalidade do comando normativo previsto no inciso I do art. 107 da Lei Orgânica do Município de Araras/SP, no ponto em que previa hipótese de dispensa de licitação nos casos de doação e permuta de bens imóveis. 2. O Supremo Tribunal Federal já manifestou, de forma reiterada, ser vedada aos demais entes federados a criação de hipóteses de dispensa de licitação diversas das previstas na legislação federal, julgando inconstitucionais leis municipais nesse sentido. Precedentes. 3. Incabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por ausência de preenchimento dos requisitos legais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1419333 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19-07-2023)

Ademais, ante a ausência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que a justifiquem, não se mostra cabível a modulação dos efeitos da declaração de interpretação conforme a Constituição (art. 27 da Lei nº 9.868/1999).
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente